Tribunal: TJPA
Processo: 0802189-46.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802189-46.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA NELMA NUNES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF. RATEIO DE PRECATÓRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo o direito de MARIA NELMA NUNES GONÇALVES ao recebimento do abono FUNDEF e ao rateio de valores decorrentes de precatório relativo à redistribuição de recursos do Fundo, nos termos do processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não habilitação administrativa no prazo do edital de chamamento impede o direito à percepção do abono FUNDEF; e (ii) verificar a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a divisão de valores do precatório à revelia de norma regulamentadora municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao abono FUNDEF abrange profissionais da educação básica em efetivo exercício no período de repasses reduzidos do fundo, conforme Lei n.º 14.113/2020 e Lei n.º 14.325/2022, não sendo preclusivo o não atendimento do chamamento administrativo.

A ausência de regulamentação municipal não exclui a competência do Judiciário para reconhecer direitos de servidores, resguardando o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Comprova-se nos autos que a agravada exerceu regularmente as funções de magistério sob vínculo com o Município de Cametá, atendendo os critérios legais para o recebimento do abono e do rateio do precatório.

Prevalece o entendimento de que o chamamento administrativo configura meio facilitador, mas não excludente, para o acesso ao direito pelo servidor que preenche os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Não conhecido o Agravo Interno de ID n. 21591319, em razão de tão somente reiterar as razões analisadas no presente recurso.

Tese de julgamento
:

A ausência de habilitação administrativa em edital de chamamento não impede o reconhecimento judicial do direito ao abono FUNDEF.

O Poder Judiciário possui competência para reconhecer e garantir direitos de servidores quando presentes elementos de comprovação, ainda que ausente norma regulamentadora municipal específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei n.º 14.113/2020, art. 47-A; Lei n.º 14.325/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Apelação Cível n.º 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como em
NÃO CONHECER
o Agravo Interno de ID n. 21591319,
por ser recurso que somente reitera as mesmas razões ora analisadas, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802189-46.2022.8.14.0012

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ

AGRAVADO:
MARIA NELMA NUNES GONÇALVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 19928809)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19809633 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cametá, mantendo o direito da apelada/agravada,
MARIA NELMA NUNES GONÇALVES
ao recebimento de pagamento do denominado Abono FUNDEF, bem como ao recebimento valor correspondente ao rateio do precatório derivado dos autos do processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará (n.º 02354617120194019198 – TRF 1ª).

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, aduz que é forçoso reconhecer que as demandantes, não se desvencilharam do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, não produzindo qualquer prova robusta e convincente acerca de eventual falha da Municipalidade, devendo seus pedidos serem julgados improcedentes por falta de amparo fático-jurídico.

Alega que a recorrida não demonstrou o seu efetivo exercício no magistério, pois essa expressão “efetivo exercício das funções”, utilizada tanto na Constituição Federal (art. 40, §5º; art. 201, §8º) como na Lei das Diretrizes e Bases da Educação, pressupõe, segundo majoritária jurisprudência, a comprovação do exercício de funções específicas de magistério (docência ou funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico), excluídas quaisquer outras.

Afirma que o direito de requerer a sua parte no valor do FUNDEF/FUNDEB está precluso, tendo em vista que a parte Apelada deixou de realizar sua habilitação perante a Administração Pública em tempo oportuno, conforme previsto no “EDITAL DE CHAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021”.

Aponta que ainda que se reconheça o direito da Apelada, não se mostra razoável e crível que a Administração Pública seja obrigada a destinar valores do FUNDEF/FUNDEB que já não existem mais porque o rateio já foi realizado. Estamos diante de um caso de perempção! A Apelada deixou de exercer um ato necessário a concessão de seu direito quando deixou de se habilitar no processo de rateio dos valores do FUNDEF/FUNDEB. Não pode agora exigir que a Administração Pública seja responsabilizada por sua negligência.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 20004990), na ocasião a agravada requereu que seja inadmitido (ou improvido) o recurso interposto, haja vista que a decisão monocrática ora agravada encontra-se amparada em decisão colegiada já pacificada por esta Egrégio Tribunal.

No ID n. 21591319, o Agravante interpôs novo Agravo Interno com as mesmas razões, já relatadas ao norte.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cametá, mantendo procedente o pedido de pagamento do ABONO FUNDEF na Ação de Indenização de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF. RATEIO ENTRE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19809633):

“(...)
Decido
.

Adianto que julgarei o presente feito monocraticamente, por versar sobre matéria já pacificada no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, ex vi do art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA.

Inicialmente, passo a analisar as preliminares suscitadas no recurso.

No tocante à alegação de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões, tenho que a leitura do recurso revela que a matéria recursal se concentra no fundamento fático da sentença, qual seja, a comprovação, pela parte autora, do preenchimento dos requisitos para a habilitação ao benefício em questão. Portanto, não há que se falar em falta de dialética entre a sentença e o recurso, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Já em relação a alegação da ausência de interesse de agir, como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura o livre acesso à justiça, independentemente de prévio requerimento administrativo, não impondo qualquer ressalva ou restrição ao acesso à jurisdição, exceto nos processos de competência da justiça desportiva (art. 217, § 1º, da CF). Assim,
merece ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir
, pois, se não houvesse pretensão resistida, o demandado teria anuído ao pleito inicial, o que, até a presente instância, não ocorreu.

Ademais, quanto à alegação de inépcia por ausência de causa de pedir, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 319, III, que a petição inicial deve indicar o fato (causa remota) e os fundamentos jurídicos do pedido (causa próxima), levando a doutrina a concluir pela adoção da teoria da substanciação. E, ao analisar o presente caso concreto, cristalina é a identificação dos fatos, que apontam na direção da exclusão dos municipalizados do recebimento do precatório do FUNDEF, aliados aos fundamentos jurídicos que embasam o pedido da parte autora, ora apelada, consistentes nas diversas normas citadas, logo,
a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, se mostra medida de direito a se impor
.

Outrossim, o fato de a apelada supostamente ter permanecido inerte no período estabelecido pelo município para habilitação ao recebimento do precatório não lhe retira a legitimidade para postular judicialmente o pagamento, logo, de igual modo,
não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ativa
.

A preliminar de perda de objeto se confunde com o próprio mérito recursal, e será analisada como tal.

Ultrapassadas as questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se o mérito recursal sobre a legalidade/ilegalidade da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do abono do FUNDEB à apelada.

Ora, o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), fora instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, e vigorou de 1997 a 2006. Como substituto do FUNDEF, fora instituído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visando atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

Acrescento que a Lei 14.325/2022 adicionou o art. 47-A à Lei n.º 14.113/2020, delimitando, em seu §1º, quais profissionais teriam direito ao rateio denominado abono FUNDEF, vejamos:

Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

Já o art. 2º da referida Lei conferiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios competência para que, por meio de leis específicas estabelecessem os percentuais e critérios para a divisão do rateio entre os profissionais listados no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.325/2022.

Prosseguindo a lógica-argumentativa ora trazida em análise, tem-se ainda que a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, estabeleceu que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, vejamos:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Do que se extrai do raciocínio delineado ao norte, tem-se que a legislação é clara ao estabelecer que o abono deve ser pago aos profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério.

Partindo a análise do caso concreto, ficou comprovado que autora/apelada foi admitida pelo Estado do Pará para exercer suas funções no Município de Cametá (ID n. 16989665) – sendo este o ente federativo responsável por sua remuneração por força do Convênio n.º 002/2000 – SEDUC - e que, no período compreendido entre 01/01/2001 (data em que passou a ser de responsabilidade do requerido a remuneração dos municipalizados) e dezembro/2006 estava no efetivo exercício da função do magistério da educação básica (ID n. 16989686), se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 47-A, §1º, III da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei n.º 14.325/2022. Atualmente a apelada se encontra aposentada (ID n. 16989666).

Repise-se, devido à necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000, o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC (ID n. 16989670), visando propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio. Nos termos da Cláusula Nona, subitem 1.1, cabia à SEDUC disponibilizar os servidores lotados nas escolas a serem municipalizadas, a fim de garantir a continuidade do processo ensino-aprendizagem.

Cabendo ser ressaltado, que o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporárias – seria responsabilidade da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000, considerada fase de transição.

Após esse período, competia ao Município de Cametá, conforme Cláusula Nona, subitem 4.10, remunerar os servidores estaduais sob sua gerência administrativa decorrente do convênio, bem como o fornecimento de contracheque, recolhimento do imposto de renda, autorização de consignações em folha de pagamento, entre outros.

Assim, uma vez disponibilizado ao município, o servidor não poderia ser devolvido ou retornar ao órgão de origem, permanecendo seu vínculo com a municipalidade até a aposentadoria, exoneração, demissão, dispensa ou morte, conforme vedação expressa na Cláusula Décima Segunda: “Fica vedado o retorno do servidor estadual, cujas atividades foram repassadas ao Município pelo processo de municipalização”.

Por fim, a alegação de que a apelada deveria ter solicitado certidão específica para habilitação ao recebimento do precatório não procede, uma vez que, em outubro/2022, através de seus procuradores legais, a apelada requereu ao apelante certidão de tempo de serviço para comprovar sua condição funcional de municipalizada. Entretanto, a Secretaria informou que a solicitação não poderia ser atendida porque "não dispõe de documentação referente aos servidores que figuram na condição de municipalizados", imputando ao Estado do Pará a responsabilidade pela "guarda" desses documentos, conforme se verifica no documento de ID n. 16989687.

Dessa maneira, resta evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à apelada, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Sobre o tema já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

No mesmo sentido, se posicionou monocraticamente o Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, nos seguintes feitos: Apelação Cível n. 0802260.48.2022.8.14.0012; Apelação Cível n. 0802040-50.2022.8.14.0012, Apelação Cível n. 0802358-33.2022.8.14.0012.

Diante a fundamentação suso expendida, não vislumbro motivos para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida incólume em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. E em reexame necessário, confirmo a sentença. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito de a agravada receber o pagamento do denominado Abono FUNDEF, bem como de valor correspondente ao rateio do precatório derivado dos autos do processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará (n.º 02354617120194019198 – TRF 1ª), sobretudo diante do posicionamento já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Deixo de conhecer o Agravo Interno de ID n. 21591319, em razão de se tratar de recurso que tão somente repete as razões analisadas no presente Agravo Interno.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19809633, nos termos do voto condutor.

Não conheço do Agravo Interno de ID n. 21591319, em razão de tão somente reiterar o recurso ora analisado.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/03/2025